Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Com a juntada do Ofício 258/SCEM de ID 9763332 há a informação de retificação do precatório em epígrafe para especificar o quantum de cada sucessor do credor falecido JOAQUIM HELENO DA COSTA. Assim, oficie-se à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura para enviar a referida retificadora. Após as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto